Tribunal: TJBA
Processo: 8024634-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024634-37.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TEREZINHA PEREIRA DA CRUZ DE JESUS Advogado(s): FLAVIO GOMES SANTOS APELADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A Advogado(s):DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir o regime aplicável à repetição do indébito; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros da indenização; (iii) verificar a adequação dos honorários advocatícios; e (iv) determinar a adequação do quantum indenizatório por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial grafotécnico comprova que a assinatura no contrato não pertence à autora, evidenciando fraude e inexistência de relação jurídica válida. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em suas operações, por se tratar de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC. A repetição do indébito observa a modulação temporal fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, sendo simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores. A aplicação retroativa da devolução em dobro afronta os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Os critérios de correção monetária e juros seguem as Súmulas 362 e 54 do STJ, com incidência de correção desde o arbitramento e juros desde o evento danoso, em responsabilidade extracontratual. A utilização do IPCA para correção monetária e da taxa Selic descontada a variação do IPCA está em conformidade com a Lei nº 14.905/2024, evitando duplicidade de encargos. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação atendem aos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, dada a natureza alimentar da verba e a hipervulnerabilidade da vítima. O valor fixado na origem, de R$ 5.000,00, não atende plenamente às funções compensatória e pedagógica da indenização, impondo-se sua majoração para R$ 15.000,00 para assegurar reparação integral, nos termos do art. 944 do CC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contrato de empréstimo consignado, caracterizando fortuito interno. 2. A repetição do indébito em dobro exige observância da modulação temporal fixada no EREsp 1.413.542/RS, aplicando-se apenas às cobranças posteriores a 30/03/2021. 3. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento. 4. A indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa deve ser majorada quando insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §2º; CC, art. 944; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-MG, Apelação Cível nº 50126403820238130702; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível nº 10091974320238260361. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8024634-37.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante TEREZINHA PEREIRA DA CRUZ DE JESUS e Apelado CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.